Tribunal: TJMT
Processo: 1013842-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CENTRALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1013842-18.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRALMAQ INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Anulatória n.o 1001357-69.2021.8.11.0037, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s númeroso 2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780217, 2018926402, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911.
Aduz que os crédito inscritos nas créditos tributários inscritos nas CDA ́s númeroso 2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780217, 2018926402, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911 tem como fato gerador a falta de recolhimento de ICMS estimativa simplificada.
Sustenta que esses lançamentos são indevidos, uma vez que o ICMS Estimativa Simplificada alterou a forma de lançamento e a base de cálculo do tributo por meio de decreto, violando a legislação de regência e a constituição.
Assevera que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado reiteradamente nesse sentido.
Assegura que diante da ilegalidade/inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificado os lançamentos realizados de ofício nessa modalidade devem ser anulados.
Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s númeroso 2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780217, 2018926402, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911 com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal merece acolhimento. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s númeroso 2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780217, 2018926402, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada ao argumento de se tratarem de lançamentos de ICMS Estimativa Simplificada, o qual entende ser ilegais/inconstitucionais.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
In casu, argui o agravante que os créditos questionados na ação originária se referem à cobrança de ICMS Estimativa Simplificado por Operação, os quais entende ser ilegais/inconstitucionais, sob o fundamento de que alterou a forma de lançamento e a base de cálculo do tributo violando a constituição e a legislação de regência.
Sobre o assunto, sabe-se que embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do regime de estimativa por período para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do regime de estimativa por operação na modalidade simplificada e antecipada.
Por esse motivo, a jurisprudência desta e. Corte tem entendido que, a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com o objetivo de prevenção do desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir) e violou os artigos 146 e 146-A da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO REJEITADAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos. 2- Quanto a preliminar de carência de ausência por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Imperante acostados no Id. 61543018, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de vários débitos referente ao ICMS Estimativa Simplificada, cuja previsão legal está contida no artigo 30, V, da Lei no 7.098/98, restando demonstrada a comprovação do direito da Impetrante. 3- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar”. (TJMT - N.U 1003501-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de Regime de Estimativa Simplificado (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT) extrapola o que está delimitado no art. 26, III e § 1o, da Lei Complementar n. 87/96, implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo e excede aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal. [...]”. (TJMT - N.U 1010971-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Ocorre, todavia que no caso dos autos observa-se que apenas as CDA’s no 2018240 (Id. 96492987 - Pág. 63/65), 2018715058 (Id 96492987 - Pág. 66/68), 20181005929 (Id. 96492987 - Pág. 77/79), 20181168976 (Id. 96492987 - Pág. 80/82), 2019998689 (Id. 96492987 - Pág. 83/85) e 20191595911 (Id. 96492987 - Pág. 86/88) se referem exclusivamente à ausência de Recolhimento de ICMS Estimativa Simplificado por Operação, evidenciando possível ilegalidade dos lançamentos.
Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito apenas em relação aos créditos inscritos nas CDA ́s no 2018240, 2018715058, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911.
Observa-se, também que esses lançamentos impedem o Agravante de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda, poderá implicar no bloqueio de sua conta bancária.
Deste modo, os indícios se firmam no sentido de que seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscritos nas CDA ́s no 2018240, 2018715058, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911 com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Em relação aos créditos inscritos nas CDA ́s n.o 2017472058 (Id. 96492987 - Pág. 56/58), 2017505008 (Id. 96492987 - Pág. 59/62), 2018780217 (Id. 96492987 - Pág. 69/72) e 2018926402 (Id. 96492987- Pág. 73/76), uma vez que não se tratam de lançamento exclusivo de ICMS Estimativa Simplificado, entendo, por ora, que a suspensão de sua exigibilidade somente seria possível mediante realização do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o deposito em juízo conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da exigibilidade das dívidas inscritas nas CDA ́s n.o 2017472058, 2017505008, 2018780217 e 2018926402.
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal, o que faço para determinar que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s no 2018240, 2018715058, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911, o que faço com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato